Tribunal: TJSP
Processo: 1010255-58.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no contrato, pois a dívida foi contraída para ser paga em parcelas fixas, em que os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo) 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Na espécie, não há comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro – Tarifa que não consta na petição e não foi apreciada na sentença - Insurgência somente na apelação – Impossibilidade de inovação recursal – Recurso não conhecido nessa parte.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.
- Contrarrazões – Pedido de condenação da autora apelante por litigância de má-fé – Não acolhimento – Ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010255-58.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WEDJA
FRANCISCO DOS SANTOS BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MONEY
PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE
PEQUENO PORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
2
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005
Apelante: Wedja Francisco dos Santos Borges (Justiça Gratuita)
Apelado: Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e
à Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Juíza: Lucilia Alcione Prata
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível São Miguel Paulista
Voto 29715
AÇÃO
ORDINÁRIA

REVISÃO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano Sentença mantida.
- CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios
e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato

Irresignação que não se sustenta Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no contrato, pois a
dívida foi contraída para ser paga em parcelas fixas,
em que os juros são calculados no início (capitalização
não composta) e diluídos ao longo do prazo, não
ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles
anteriores

Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo)
1.578.553/SP
Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso
Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
3
- Tarifa de “serviços de terceiros” Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP
Tema 958 Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente
prestado
-
Na
espécie,
não
há
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro
Tarifa que não consta na
petição e não foi apreciada na sentença - Insurgência
somente na apelação
Impossibilidade de inovação
recursal Recurso não conhecido nessa parte.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso -
Impossibilidade - Encargos previstos em contrato
livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente
Devolução que deve ser
efetuada de forma simples.
- Contrarrazões Pedido de condenação da autora
apelante por litigância de má-fé Não acolhimento
Ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
144/152) que julgou improcedente a ação ordinária1 ajuizada por
Wedja Francisco dos Santos Borges em face de Money Plus
Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de
Pequeno Porte Ltda., condenando a autora ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
A autora apela sustentando, em síntese,
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a abusividade
dos juros, que estão sendo cobrados acima da taxa pactuada; a
ilegalidade da capitalização de juros; a impossibilidade da cobrança
das tarifas de cadastro, avaliação do bem e serviços de terceiros,
1 Valor da causa: R$ 25.810,96, em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 09/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
4
cujos valores devem ser restituídos em dobro.
Recurso respondido, com pedido de
condenação da apelante por litigância de má-fé.
É o relatório.
Primeiramente, o recurso não pode ser
conhecido com relação à alegação de ilegalidade da cobrança da
tarifa de cadastro. Isso porque tal insurgência não consta da petição
inicial, e não foi apreciada pela r. sentença. É vedada a inovação
recursal, e a apreciação da questão resultaria em supressão de um
grau de jurisdição.
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na jurisprudência,
máxime em razão da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.
Trata-se de contrato de financiamento
de veículo firmado entre as partes em 30/11/2016.
Da leitura do documento, percebe-se
que a autora financiou um veículo no valor de R$ 19.392,84
(dezenove mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro
centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 538,69
(quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). No
contrato constou expressamente a taxa de juros (5,40% a.m. e
87,96% a.a.) e o CET (125,94% a.a.).
Quanto aos juros contratados (5,40%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
5
ao mês), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no mercado.
Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios foram pactuados em 5,40% ao mês que, com a
cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total (CET) de
125,94% ao ano. Assim, não há que se falar em cobrança de juros
acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para
modificação do valor das parcelas, uma vez que a autora confundiu,
em suas alegações, a taxa de juros remuneratórios com o CET do
contrato.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de empréstimo
para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido calculados
de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não incidem
novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que têm
natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
6
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Consigne-se, além disso, que a autora
não estava obrigada a contratar com o réu, pois poderia fazê-lo em
outra instituição financeira que oferecesse outras condições. Se o fez
é porque o negócio também a favorecia.
Quanto à tarifa de avaliação do bem
(R$ 550,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do
bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a cláusula
que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
7
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive,
no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, o banco não está autorizado a
cobrar a referida tarifa no caso concreto, devendo a sentença ser
reformada nesse ponto.
No que tange à tarifa de serviços de
terceiros (R$ 640,00), conforme a tese extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em tela, não consta do contrato
nenhuma informação a respeito de quais serviços foram prestados
nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu dever
de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente,
conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Portanto, o banco não está autorizado a
cobrar a mencionada tarifa no caso em tela, e a sentença deve ser
reformada nesse ponto.
A restituição do valor pago a título de
tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros será simples,
porque a sua cobrança era prevista em contrato livremente aceito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-58.2018.8.26.0005 -Voto no 29715
8
pelo que jamais poderia ser considerada como resultante de falha
injustificada na prestação do serviço ou de má-fé do réu. Sobre o valor
a ser restituído incidirá correção monetária pela tabela prática do
TJSP a partir dos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação.
Por fim, o pedido de condenação da
autora apelante por litigância de má-fé, deduzido nas contrarrazões,
deve ser rejeitado, em razão da ausência das hipóteses do artigo 80
do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, na parte conhecida.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários do patrono da parte adversa, fixados
em 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
MARINO NETO
Relator